Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. PROSSEGUIMENTO APENAS COMO AÇÃO DE GUARDA. AÇÃO DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDA ALEATORIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO PREVENTO.
1. Determinada a emenda à inicial na ação de divórcio cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, o autor optou pelo prosseguimento da ação de guarda e distribuiu aleatoriamente a ação de alimentos.
2. A regra prevista nos artigos 59 e 286, II, do Código de Processo Civil, e art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, visa a manutenção do juiz natural.
3. A regra do juiz natural é de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta e inderrogável pela vontade das partes, conforme art. 62 do CPC.
4. Em que pese a designação do juízo suscitado para as medidas urgentes, o juízo suscitante firmou a competência, tendo dado prosseguimento à apreciação da causa, já tendo sido ofertada contestação, apresentada réplica e designada audiência, de sorte, que, além do princípio do juízo natural, deve-se manter o processo naquele juízo, em razão do princípio da economia e celeridade processuais e fixação da competência.
5. Efetivada a distribuída da ação e fixada a sua competência, a sua modificação somente é permitida por vontade do réu, a ser manifestada em preliminar de eventual defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC.
6. Julgou improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.